Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705833-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 25502638, a empresa FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A noticia que, em 18 de março de 2021, realizou cessão de crédito com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, requerendo, ao final, a consequente substituição processual. Com base nos documentos apresentados, verifica-se, de fato, a existência de cessão de crédito realizada entre a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (ID 25502643), bem como a cessão, posterior, entre essa última e a ora peticionante (ID 25913334). Ademais, verifica-se que o anexo B da cessão de crédito realizada (ID 25913334 - p. 25) expressamente engloba os direitos decorrentes da ação de origem (execução de título extrajudicial no 0701683-32.2018.8.07.0001), o que demonstra a regularidade do pedido formulado, tendo em vista a autorização contida no art. 778, §1o, III, do CPC. Assim, promova a Secretaria da Turma a retificação do polo passivo do presente agravo, de modo que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I seja substituída por FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 30.089.784/0001-37, com o consequente cadastramento do advogado indicado na petição de ID 25502638 e procuração de ID 25502641. Após, aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora